Tribunal: TJMT
Processo: 1000484-07.2023.8.11.0035
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000484-07.2023.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[ELENILSON SIMAO DA SILVA - CPF: 121.534.174-14 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAMIAO DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 115.284.174-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA (ART. 155, §4o-B, DO CP) – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO No 11 DA TCCR/TJMT – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CRIME PRATICADO NO AMBIENTE DE TRABALHO COM QUEBRA DE CONFIANÇA ENTRE COLEGAS – FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA – CRITÉRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL – REGIME INICIAL SEMIABERTO – MANUTENÇÃO – PENA SUPERIOR A 4 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2o, "B", DO CP – PENA DE MULTA – AFASTAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO CUMULATIVA OBRIGATÓRIA PREVISTA NO TIPO PENAL – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA A SER ANALISADA NA FASE DE EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pela confissão extrajudicial do réu, corroborada pela palavra firme e coerente da vítima e demais elementos de prova.

2. A confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, conserva valor probatório quando confirmada por outros elementos de prova, conforme Enunciado Orientativo no 11 da TCCR/TJMT.

3. Mostra-se idônea a valoração negativa das circunstâncias do crime quando o delito é praticado no ambiente de trabalho, com quebra da confiança entre colegas, revelando maior reprovabilidade da conduta que transcende o tipo penal básico.

4. A utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável constitui critério adequado e proporcional, amplamente reconhecido pela jurisprudência.

5. Fixada a pena em patamar superior a 4 anos de reclusão e presente circunstância judicial desfavorável, mostra-se adequada a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, "b", c/c §3o, do Código Penal.

6. A pena de multa constitui sanção cumulativa obrigatória expressamente prevista no tipo penal do furto qualificado, não podendo ser afastada sob alegação de hipossuficiência econômica, questão a ser analisada na fase de execução penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por ELENILSON SIMÃO DA SILVA, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que na ação penal no 1000484-07.2023.8.11.0035, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude eletrônica, previsto no art. 155, §4o-B, do Código Penal.

Conforme consta, o apelante foi condenado à pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.(Sentença – ID. 306620890)

Segundo a denúncia, no dia 17/03/2023, por volta das 09h00min, no Alojamento da Agroindústria Atto – Fazenda Rainha da Serra, em Alto Garças (MT), o denunciado, com vontade livre e consciente, subtraiu para si coisa alheia móvel, mediante fraude cometida por meio de dispositivo eletrônico, consistente em R$ 3.000,00 (três mil reais), pertencente à vítima Damião Domingos dos Santos.

Narra a exordial acusatória que o denunciado e a vítima trabalhavam juntos na Agroindústria Atto (Fazenda Rainha da Serra) e, no dia dos fatos, estavam no alojamento da empresa se preparando para dar início ao trabalho. A vítima guardou seus pertences pessoais no armário do refeitório, mas esqueceu de trancá-lo. O denunciado, que estava próximo à vítima e percebeu o descuido, aproveitou-se da ausência de vigilância para se apossar do aparelho celular dela e, fraudulentamente, por intermédio do uso de dispositivo informático, acessou o aplicativo bancário, pois a senha estava anexa à capa do telefone, e efetuou transações bancárias.

O denunciado fez transferência no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para sua própria conta bancária, um PIX no montante de R$ 1.000,00 (mil reais) para Antônio Marcos da Silva Alves, um agendamento de PIX de R$ 1.000,00 (mil reais) também para Antônio Marcos da Silva Alves, além de um empréstimo no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). Posteriormente, o denunciado excluiu do aparelho celular da vítima o aplicativo do banco, a fim de desviar sua atenção sobre eventuais notificações e obter êxito em receber as demais operações que havia agendado.

No final do expediente, a vítima percebeu que haviam mexido no seu armário e, imediatamente, suspeitou do denunciado, pois notou que o colega de trabalho estava rondando sua prateleira. Ao dar conta das operações realizadas, a vítima esteve na agência do Banco do Brasil e conseguiu fazer o cancelamento do empréstimo e do agendamento do PIX, mas sofreu um prejuízo de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões recursais (ID 306620899, págs. 195/211), a defesa pleiteia: 1)

absolvição do apelante, ao argumento de ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, requer: 2) o redimensionamento da pena-base, com o afastamento da circunstância judicial valorada negativamente; 3) a redução do aumento aplicado, observando-se a fração mínima de 1/6 (um sexto); 4) a fixação de regime prisional mais brando; e 5) o afastamento da pena de multa.

Em contrarrazões (ID 306620902, págs. 215/220), o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória. Argumentou que a materialidade e autoria do delito estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, destacando a confissão extrajudicial do réu, os depoimentos da vítima e testemunhas, além dos documentos bancários. Quanto à dosimetria, defendeu a manutenção da valoração negativa das circunstâncias do crime, a adequação da fração de aumento utilizada, a correção do regime inicial semiaberto e a impossibilidade de afastamento da pena de multa.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Roberto Aparecido Turin (ID 310870854, págs. 1/13), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a seguinte ementa:

"SUMÁRIO: RECURSO DE APELAÇÃO – FURTO MAJORADO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE, ANTE AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS – JULGADOS DO STJ E TJMT – CONFISSÃO DO RÉU NA FASE INQUISITORIAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO No 11 DO TCCR/TJMT. PLEITO SUBSIDIÁRIO: REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS AO APELANTE – O APELANTE APROVEITOU-SE DA OPORTUNIDADE EM QUE SEU COLEGA DE TRABALHO ENCONTRAVA-SE EXERCENDO SUAS FUNÇÕES PARA ACESSAR INDEVIDAMENTE SUA CONTA BANCÁRIA E REALIZAR DIVERSAS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS. TAIS CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIAM MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA, JUSTIFICANDO A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL FUNDAMENTADA – FRAÇÃO DE 1/8 UTILIZADA SOBRE O INTERVALO DA PENA MÍNIMA E MÁXIMA – CRITÉRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL – PARÂMETRO AMPLAMENTE RECONHECIDO PELO STJ E TJMT - ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO – IMPROCEDÊNCIA – PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO RÉU – REGIME SEMIABERTO ADEQUADO – INTELIGÊNCIA AO ART. 33, §2o E §3o DO CÓDIGO PENAL – PENA DE MULTA – AFASTAMENTO/REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPORTA AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA, ANTE A SUA PREVISÃO NORMATIVA E POR SER PROPORCIONAL A PENA IMPOSTA E À CONDIÇÃO ECONÔMICA DO APELANTE – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Como visto , o recorrente Elenilson Simão da Silva foi condenado pela prática do crime de furto majorado, mediante fraude eletrônica (Art. 155, §4-B, do Código Penal), em desfavor da vítima Damião Domingos dos Santos.

Narra à denúncia:

"No dia 17/03/2023, por volta das 09h00min, no Alojamento da Agroindústria Atto – Fazenda Rainha da Serra, em Alto Garças/MT, o denunciando ELENILSON SIMÃO DA SILVA, com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas, subtraiu para si coisa alheia móvel, mediante fraude cometida por meio de dispositivo eletrônico, consistente em R$ 3.000,00 (três mil) reais, pertencente à vítima Damião Domingos dos Santos, conforme Boletim de Ocorrência de ID 116479199 – Pág. 1 e Extrato Bancário de ID 116479205 – Pág. 1.

O denunciando e a vítima trabalhavam juntos na Agroindústria Atto (Fazenda Rainha da Serra). No dia dos fatos, estavam no alojamento da empresa se preparando para dar início ao trabalho. Damião guardou seus pertences pessoais no armário do refeitório, mas esqueceu de trancá-lo. ELENILSON que estava próximo a vítima e percebeu o descuido, aproveitando-se da ausência de vigilância para se apossar do aparelho celular dela e fraudulentamente, por intermédio do uso de dispositivo informático, acessou o aplicativo bancário, pois a senha estava anexa à capa do telefone e efetuou transações bancárias.

O denunciando fez transferência no valor de R$ 1.000,00 (mil) reais para própria sua própria conta bancária, um PIX no montante de R$ 1.000,00 (mil) reais para Antônio Marcos da Silva Alves, um agendamento de PIX de R$ 1.000,00 (mil) reais também para Antônio Marcos da Silva Alves, além de um empréstimo no importe de R$ 3.000,00 (três mil) reais.

Posteriormente, ELENILSON excluiu do aparelho celular da vítima o aplicativo do banco, a fim de desviar sua atenção sobre eventuais notificações e obter êxito em receber as demais operações que havia agendado.

No final do expediente a vítima percebeu que havia mexido no seu armário e, imediatamente, suspeitou do denunciando, pois notou que o colega de trabalho estava rondando sua prateleira. Ao dar conta das operações realizadas, Damião esteve na agência do Banco do Brasil e conseguiu fazer o cancelamento do empréstimo e do agendamento do PIX, mas sofreu um prejuízo de R$ 2.000,00 (dois mil) reais.

Diante dos fatos, a vítima registrou boletim de ocorrência.

Face ao exposto, o Ministério Público denuncia ELENILSON SIMÃO DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 155, §4-B, do Código Penal."

Passo à análise das teses recursais.

1. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa busca a absolvição do réu pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude eletrônica, alegando ausência de provas suficientes para a condenação, nos moldes do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, requerendo a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que a materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

A materialidade do crime está sobejamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência no 2023.74733 (ID 306620406, págs. 09/11), pelo Relatório Policial no 2023.7.31358 (ID 306620415, págs. 37/40), pelos extratos bancários que demonstram as transações realizadas (ID 116479205), bem como pelas declarações da vítima e testemunhas, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Quanto à autoria, esta também restou inequivocamente demonstrada. Em juízo, a vítima Damião Domingos dos Santos confirmou os fatos descritos na denúncia, narrando com riqueza de detalhes toda a ação criminosa. Afirmou que trabalhava na mesma empresa que o apelante, ocasião em que este se dirigiu até seu armário, pegou seu aparelho celular e acessou sua conta bancária – sendo que, infelizmente, a senha do banco estava armazenada no próprio dispositivo. Esclareceu, ainda, que o apelante realizou transferências via PIX, agendou uma TED e contratou empréstimo em seu nome.

Transcrevo trecho do depoimento da vítima, conforme consta na sentença (ID 306620892, págs. 182/184):

"(...) a gente trabalhava na Rainha da Serra, que faz parte da fazenda do Adriano, e aí nós estávamos tratando soja, secando soja. Aí nós pegamos a mochila da gente e colocamos tudo no armário, aí quando a equipe chegou, eu fui lá saber do operado o que ele estava precisando e ele falou para mim 'Damião, faz um favor para mim? Liga o maquinário lá' aí eu fui lá e liguei o maquinário. Quando eu cheguei na sala ele estava com a cara, com o corpo dele, o rosto dele no armário, só que aí eu não identifiquei se era telefone ou o que era, aí eu voltei para atender o pessoal, aí o operador falou 'Damião, desliga lá pra nós de novo', aí eu subi de novo e fui desligar os maquinários e ele continuava no mesmo canto mexendo no aparelho lá, só que no armário, aí eu sei que foram três viagens que eu fiz e ele estava lá e quando foi depois, um operador chegou e falou assim 'Damião vai chamar o Elenilson para ajudar a gente' aí eu fui lá, quando eu cheguei lá, ele não estava mais na sala do armário, aí eu perguntei para o outro rapaz que estava tomando água, aí o rapaz falou assim 'ele entrou no banheiro', aí eu fui trabalhar, fazer as atividade, quando deu 11 horas, a hora de almoço, nós fomos todo mundo almoçar e como eu tenho o aplicativo do banco no telefone, eu tinha também as senha no meu telefone, os dados e não tinha senha aí quando eu fui entrar no meu aplicativo do banco, porque todo dia eu olho, porque é necessário, aí cheguei lá e o aplicativo estava apagado, aí eu liguei para a minha mulher, ela disse que não foi ela nem os meninos, aí beleza. Quando eu cheguei em casa, que eu entrei no aplicativo de novo, aí estava lá o pix que ele fez para um rapaz lá de Maceió, Antonio, não sei de que, e agendou outro de R$1.000,00 para ele, foi um TED de R$ 1.000,00 para ele, e tinha um emprestado R$3.000,00 no meu nome, no banco."

O depoimento da vítima é corroborado pela testemunha Gercinei Mendonça, supervisor da vítima à época dos fatos, que confirmou ter sido informado sobre o ocorrido e relatou ter encontrado o apelante na delegacia, onde este confessou ter pegado o celular e realizado as transações, mencionando seu vício em jogos.

Ademais, o próprio apelante, quando interrogado na fase inquisitorial, confessou espontaneamente a prática do crime, declarando ser viciado em apostas online, o que o levou a contrair diversas dívidas. Relatou que, em um momento de desespero, pegou o aparelho celular da vítima e realizou as transações bancárias, acrescentando que estava arrependido e que agiu com o intuito de quitar as dívidas contraídas com jogos.

Conforme consta no termo de interrogatório (ID 306620408, págs. 25/27):

"QUE deseja dar sua versão a esta autoridade policial; QUE trabalha na empresa Atto Sementes há 3 meses, sendo que dorme no alojamento da Fazenda Rainha da Serra; QUE confessa ter subtraído pego o celular de seu colega de trabalho Damião na data de 17/03/2023, na parte da manhã, ocasião em que contraiu um empréstimo em nome do colega no valor de R$2.000,00; QUE assim que o dinheiro caiu na conta, o declarante transferiu via pix a quantia R$1.000,00 para seu amigo Antônio Marcos da Silva Alves, com quem tinha uma dívida de jogo; QUE tentou fazer um pix dos outros R$1.000,00 para sua conta corrente, mas não conseguiu por ter excedido o limite para transações diárias; QUE então agendou um TED de R$1.000,00 para sua conta com data para o dia seguinte; QUE posteriormente excluiu o aplicativo do Banco do Brasil do celular do colega; QUE esclarece que realizou as transações no interior do banheiro da empresa; QUE a vítima percebeu o empréstimo e as transações e cancelou o TED agendado para a conta do declarante; QUE portanto só conseguiu subtrair a quantia de R$1.000,00; QUE informa que muito arrependido do que fez, de modo agiu assim para sanar suas dívidas de jogo; QUE é viciado no jogo Betano, jogo online de apostas."

É certo que, embora em juízo tenha optado pelo silêncio, a confissão prestada extrajudicialmente conserva o valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, conforme o Enunciado Orientativo no 11 da TCCR/TJMT: "
a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova".

No caso em análise, a confissão extrajudicial do réu encontra respaldo nos depoimentos da vítima e da testemunha, bem como nos extratos bancários que comprovam as transações realizadas, formando um conjunto probatório sólido e harmônico, apto a sustentar o juízo de certeza necessário para o édito condenatório.

Com efeito, a negativa do recorrente em juízo apesar de encontrar respaldo em seu direito à ampla defesa, não encontra amparo.

Ressalto que, nos crimes patrimoniais, como o furto, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando apresentada de forma segura e coerente, em harmonia com os demais elementos de convicção coligidos ao longo da instrução processual.

Cito o aresto de minha relatoria:

“(...) A palavra das vítimas, corroborada por elementos de prova material e depoimentos de policiais, reveste-se de elevado valor probatório, conforme jurisprudência consolidada. Cabalmente comprovado nos autos pelas provas produzidas, que o crime de roubo foi praticado em conjunto com outro corréu, imperiosa a incidência da causa de aumento de pena do concurso de pessoas. As provas atestam que o apelante concorreu de forma decisiva e essencial para o delito, de modo que o seu envolvimento na empreitada criminosa se amolda à figura da coautoria mediante divisão de tarefas e não à participação de menor importância. A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo da execução penal. ” (N.U 1002706-29.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025 – Destaquei)

Portanto, não há que se falar em absolvição do apelante por insuficiência probatória, uma vez que a materialidade e autoria do crime de furto qualificado mediante fraude eletrônica estão devidamente comprovadas nos autos.

2. DO AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE

Insurge-se a defesa contra a análise da pena-base, anelando o afastamento da negativação do vetor judicial das circunstâncias do crime.

Para a melhor analise, transcrevo a sentença na parte dosimétrica:

“Ex positis
,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia, para
CONDENAR

ELENILSON SIMÃO DA SILVA
, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 155 § 4-B, do Código Penal.

Tendo em vista a prolação do édito condenatório, passo à dosimetria da reprimenda penal imputada ao réu, em obséquio ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5o, inc. XLVI) e ao critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Estatuto Repressivo.

No ponto, destaco que, para elevação da pena-base, segundo o STJ, podem ser utilizadas as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses (AgRg no AREsp n. 1.799.289/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 6/8/2021).

Desse modo, na linha a Jurisprudência do STJ, adotarei 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

A pena prevista para o crime previsto no artigo 155 § 4-B, do Código Penal, é de reclusão de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

Analisadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal verifico que a
culpabilidade
foi normal para o tipo legal infringido. O réu não possui antecedentes. A
conduta social
do acusado é normal ao homem médio brasileiro. O
motivo
é inerente à tipificação. A
personalidade
não aferível por ausência de prova técnica.

As
circunstâncias
são desfavoráveis, porquanto o crime foi praticado no local de trabalho da vítima.

As
consequências
foram normais para o tipo legal infringido.

Na primeira fase
, considerando as circunstâncias judiciais acima, fixo a
pena base
em
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase
, não verifico a existência de atenuantes ou agravantes. Razão pela qual, mantenho a pena no patamar de
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na terceira fase
, não verifico a presença de causas de aumento ou diminuição de pena. Assim, torno a pena
DEFINITIVA EM 4 (QUATRO) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA
, ante a ausência de quaisquer outras causas ou circunstâncias modificadoras da pena.

Fixo o valor do dia-multa na proporção do 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente.

Deixo de realizar detração, porquanto o acusado não ficou preso durante o trâmite ou em decorrência desta ação penal.

Quanto ao regime inicial, "
a existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso - semiaberto
." (AgRg no HC n. 541.094/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019).

Assim, estabeleço ao réu o
REGIME SEMIABERTO
, levando em conta o que determina o artigo 33, § 2o, alínea “b”, c/c §3o, do Código Penal.

Incabível substituição por pena restritiva de direitos (artigo 44, III, do CP), bem como sursis (artigo 77, II, do CP).

Dada a natureza da pena e regime fixado, bem como não se encontram presentes os requisitos ensejadores de sua prisão preventiva prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal,
CONCEDO-LHE O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE
.

Sem custas
, na medida em que o réu foi assistido pela Defensoria Pública.” (Negritado no Original)

Com efeito,
a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, em síntese:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

E continua o jurista, as fls.176:

“(...)A função da sentença é declarar o direito. Quando o Juiz procede a subsunção do fato à norma, aplicando o direito à espécie concreta, ele nada mais faz senão, por meio daquele procedimento de coordenação “já existente na dialética socrático-platônica e na lógica de Aristóteles” declarar o direito preexistente”

De acordo com o exposto, assim é o entendimento do STF:

“
O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às circunstâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixas as penas
” (STF, HC, 139.717/AgR/SC, rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. em 30/05/2017).

Cumpre ressaltar que a lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação na dosimetria da pena, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie.

No mesmo sentido é o

Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

"
a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, não evidenciada nenhuma discrepância ou arbitrariedade na exasperação efetivada na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada"
(AgRg no HC 343.128/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 31/05/2016).

No caso dos autos, n
a primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante valorou negativamente as circunstâncias do crime, sob o fundamento de que "
o crime foi praticado no local de trabalho da vítima",
fixando a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

A defesa argumenta que tal circunstância seria inerente ao tipo penal e não extrapolaria a normalidade, devendo ser neutralizada.Contudo, entendo que a valoração negativa das circunstâncias do crime foi devidamente fundamentada e se mostra adequada ao caso concreto.

As circunstâncias do crime são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo e que não se confundem com as circunstâncias legais discriminadas como agravantes e atenuantes. Defluem do próprio fato delituoso, tais como forma e natureza da ação, os tipos de meios utilizados, objeto, tempo, lugar, forma de execução e outras semelhantes.

Destarte, o fato de o crime ter sido praticado no ambiente de trabalho, onde se espera um mínimo de confiança e segurança entre colegas, revela maior reprovabilidade da conduta. O apelante aproveitou-se da oportunidade em que seu colega de trabalho encontrava-se exercendo suas funções para acessar indevidamente sua conta bancária e realizar diversas transações financeiras.

O local de trabalho, por sua natureza, é um espaço onde as pessoas depositam seus pertences com uma expectativa de que estarão seguros, especialmente em relação aos colegas. A quebra dessa confiança, ao se aproveitar do ambiente laboral para subtrair bens de um colega, demonstra um
plus
de gravidade que transcende o tipo penal básico do furto.

Não se trata de uma circunstância inerente ao tipo, mas de um elemento concreto que qualifica a conduta do agente, revelando maior ousadia e deslealdade. A confiança depositada no ambiente laboral foi traída, o que justifica a exasperação da pena-base.

Portanto, mantenho a valoração negativa das circunstâncias do crime, por entender que o fato de o delito ter sido praticado no local de trabalho da vítima, aproveitando-se da confiança entre colegas, evidencia maior reprovabilidade da conduta.

3. DA READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE

A defesa pugna pela readequação da fração de aumento da pena-base, requerendo a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, em substituição à fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, utilizada pelo magistrado sentenciante.

Como cediço, a fixação da pena-base é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao órgão julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, mediante decisão motivada.

Sobre o cálculo da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina reconhecem diferentes critérios para individualização da pena-base, sendo os mais comuns o aumento na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima e o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial desabonada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido.

No caso em análise, o magistrado sentenciante optou pela utilização da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, critério este que se mostra adequado e proporcional à gravidade da circunstância judicial desfavorável reconhecida.

O intervalo da pena para o furto qualificado pelo §4o-B do art. 155 do Código Penal é de 4 a 8 anos de reclusão. A aplicação de 1/8 sobre esse intervalo (4 anos) resulta em um aumento de 6 meses, o que é razoável e proporcional à valoração negativa da circunstância judicial.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fração adotada pelo Juízo a quo. A discricionariedade judicial na dosimetria da pena, dentro dos limites legais e com a devida fundamentação, deve ser respeitada.

Assim, mantenho a fração de aumento utilizada pelo magistrado sentenciante, por entender que se mostra adequada e proporcional ao caso concreto.

4. DA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL PRETEXTADO

No que se refere ao pedido de fixação de regime diverso do semiaberto para o início do cumprimento da pena, melhor sorte não assiste o recorrente.

Com efeito, a sentença traz fundamento adequado para a fixação do regime mais gravoso com base na quantidade de pena aplicada – 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão –, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal.

O referido dispositivo legal estabelece que "o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto".

Ademais, o artigo 33, §3o, do Código Penal dispõe que "a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59 deste Código".

No caso vertente, como já debatido, foi valorada negativamente a circunstância judicial das "circunstâncias do crime", o que, por si só, já autoriza a fixação de regime mais gravoso do que o mínimo legalmente previsto para a pena aplicada.

A existência de uma circunstância judicial desfavorável é fundamento idôneo para a fixação de regime inicial mais gravoso, mesmo que a pena, em tese, permitisse um regime mais brando.

Assim, é pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que, fixada a pena superior a 04 (quatro) anos, o regime inicial semiaberto é obrigatório, salvo em situações excepcionais, as quais não se fazem presentes no caso em tela.

Portanto, mantenho o regime inicial semiaberto fixado na sentença, por entender que se mostra adequado à quantidade de pena aplicada e à existência de circunstância judicial desfavorável.

5. DO AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA

Por fim, quanto ao pedido de afastamento ou redução da pena de multa formulado pelo apelante, sob alegação de hipossuficiência econômica, também não merece acolhimento.

A pena de multa é sanção cumulativa obrigatória no crime de furto, conforme expressamente previsto no tipo penal:

"Art. 155 – Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.
(...)
§ 4o-B. A pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa, se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem a violação de mecanismo de segurança ou a utilização de programa malicioso, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo."

A pena de multa constitui sanção cumulativa expressamente prevista em lei, razão pela qual o julgador não pode deixar de aplicá-la, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Eventual impossibilidade de pagamento em razão da hipossuficiência econômica do condenado configura matéria própria para ser analisada na fase de execução penal, não podendo servir de fundamento para o afastamento da sanção pecuniária na fase de conhecimento.

A propósito, cito a jurisprudência:

“Quanto à pena de multa, a suposta impossibilidade financeira da apelante não tem o condão de elidi-la, visto que “trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador” (STJ, HC no 298.188/RS – Relator: Min. Gurgel de Faria - 16.4.2015).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025